Tribunal: TJDFT
Processo: 0720393-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720393-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA DE OLIVEIRA NETA APELADO: CONDOMINIO SAN FRANCISCO II D E S P A C H O Vistos, etc. Recebidos do STJ para rejulgamento. Manifestem-se as partes) no prazo de 5 (cinco) dias o seu interesse no prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator